Tribunal: STF
Processo: HC 80283
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL  E
PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
EM RECURSO ESPECIAL.
        ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 381, II E IV,
DO C.P.PENAL E 312, § 1 , DO C.PENAL E DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA: LIMITES À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
S.T.F.
1.      O pedido de "Habeas Corpus" não pode ser
conhecido, por esta Corte, no ponto em que impugna  o
acórdão condenatório, do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, pois, desde o advento da E.C. nº 22, de 18.03.1999,
a competência originária para o processo e julgamento de
impetração com esse objeto é do Superior Tribunal de Justiça
e não do Supremo Tribunal Federal, em face da nova redação,
que deu à alínea "i" do inciso I do art. 102 e à alínea "c"
do inciso I do art. 105 da Constituição Federal.
2.      Pela mesma razão, não podem ser levadas em conta
as considerações feitas na inicial sobre o indeferimento de
Revisão Criminal, por empate na votação, por se tratar,
também, de decisão regional e não de Tribunal Superior.
3.      No mais, em se tratando de pedido de "Habeas
Corpus" contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em
Recurso Especial, esta Corte somente pode reexaminar questão
federal que aquele Colegiado tenha enfrentado em tal
julgamento, para só então poder concluir se incidiu, ou não,
nesse ponto, em ilegalidade ou abuso de poder, enfim, em
constrangimento ilegal.
4.      No caso, o acórdão do S.T.J. não levou em
consideração a alegação de ofensa ao inciso II do art. 381
do Código de Processo Penal, porque a questão não fora
examinada na instância de origem e eventual omissão deveria
ter sido suprida, mediante Embargos Declaratórios, sem o que
não ficara satisfeito o requisito do prequestionamento,
exigido também por esta Corte, em Recurso Extraordinário
(Súmulas 282 e 356).
5.      E na impetração não se pleiteia que o S.T.J.
examine tal alegação do Recurso Especial (violação do art.
381, II), independentemente de prequestionamento.
6.      Mesmo, porém, que se tenha por enfrentada, pelo
S.T.J., a questão relativa ao inciso II do art. 381 do
Código de Processo Penal (quando disse que a alegação "não
procede"), ainda assim não se poderá concluir que haja,
nesse ponto, incidido em ilegalidade ou abuso de poder.
7.      É que, no Relatório da apelação, o Juiz não
precisava ter sido mais minucioso do que foi.
8.      E no voto de Relator (e condutor do acórdão) não
tinha, também, de levar em conta todos os argumentos
apresentados desdobrada e alongadamente pela defesa, mas,
apenas, sua essência, além de apontar os fatos e as provas,
em que apoiava a condenação.
9.      Conclui-se, pois, que o S.T.J. não incidiu em
constrangimento ilegal, nem ao exigir prequestionamento,
para o exame da alegação de ofensa ao inc. II do art. 381 do
Código de Processo Penal, nem mesmo ao repeli-la, como pode
parecer que o tenha feito com a expressão: "não procede".
10.     E também não cometeu ilegalidade ou abuso de
poder, ao concluir pela inocorrência de violação ao art.
312, § 1o, do Código Penal, em face dos fatos descritos na
denúncia (aliás não reproduzida nos autos, mas resumida no
referido relatório) e que no acórdão foram considerados como
provados.
11.     Igualmente não cometeu ilegalidade ou abuso de
poder o S.T.J., ao considerar inviável em Recurso Especial,
o exame da alegação de ofensa aos incisos II e VI do art.
386 do Código de Processo Penal, em face dos fatos, que o
acórdão regional considerou provados, e da Súmula 7 daquela
Corte Superior, que coincide com a orientação da Súmula 279
do Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário.
12.     No que concerne à alegada prescrição da
pretensão executória da pena, também não foi a questão
submetida no Recurso Especial, ao S.T.J. (como não fora ao
T.R.F.), exatamente porque até então se cuidava apenas da
condenação propriamente dita, ainda não transitada em
julgado, para o réu, que recorrera livre, sendo o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça datado de 28.04.1998.
        De qualquer maneira, esta Corte não haveria de
reconhecer tal prescrição, pois, no curso do prazo
respectivo, o próprio paciente cuidou judicialmente de
obstar a execução da pena, requerendo e obtendo liminar para
esse efeito, em data de 20 de novembro de 1998, decisão essa
que, todavia, restou cassada, quando do indeferimento do
pedido de Revisão, por acórdão ainda não publicado, segundo
a inicial.
        Nesse interregno, a execução da pena esteve
suspensa, pois não se concebe que a Justiça pudesse efetuá-
la (a execução), se a liminar, pleiteada pelo réu, o
impedia.
        Enfim, não houve inércia da Justiça, na
execução.
13.     "Habeas corpus" conhecido, em parte, e, nessa
parte, indeferido.